Tribunal: TJDFT
Processo: 0733199-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733199-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO LOPES DE ALENCAR AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DE CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAIMUNDO LOPES DE ALENCAR contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0715222-47.2018.8.07.0007, proposto em desfavor do Agravante por ANTÔNIO CARLOS DE CAMPOS, com base no quanto decidido no AI 0724806-91.2020.8.07.0000, estipulou em 30% (trinta por cento) o valor da penhora mensal sobre a remuneração do Agravante, até a quitação integral do débito exequendo. Pede o provimento do recurso “para determinar que seja penhorado apenas o valor relativo aos honorários advocatícios, conforme os termos do acórdão, tornando definitiva a antecipação de tutela requerida” (Num. 29990136 - Pág. 7). Preparo regular (Num. 29990138 e 29990139). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0715222-47.2018.8.07.0007, com base no quanto decidido no AI 0724806-91.2020.8.07.0000, estipulou em 30% (trinta por cento) o valor da penhora mensal sobre a remuneração do Agravante, até a quitação integral do débito exequendo. Entendeu o Magistrado de origem que, “Atento as disposições constantes do acórdão de id 94296504 [AI 0724806-91.2020.8.07.0000 – acórdão n.o 1.289.960], DEFIRO o pedido formulado pela parte credora. Ressalta-se que a constrição deve observar o limite de 30% (trinta por cento) da verba remuneratória do devedor, em conformidade com o contracheque apresentado id 95768920. Assim, oficie-se ao órgão empregador da parte devedora (SENADO FEDERAL), RAIMUNDO LOPES DE ALENCAR, indicado no ID no 64698491 e 95768920, para que promova o desconto na folha de pagamento até o limite de 30% (trinta por cento) até a satisfação integral do crédito exequendo no valor atualizado de R$ 54.533,49 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos), conforme planilha de id 99614059.” (Num. 99976897 do Feito originário). A matéria foi objeto de decisão da egrégia Quinta Turma Cível no AI 0724806-91.2020.8.07.0000, acórdão n.o 1.289.960, cuja ementa foi redigida nos seguintes termos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DÉBITO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERCENTUAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, tem jurisprudência consolidada no sentido de que honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) têm natureza alimentícia, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o do CPC/2015, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. Conquanto ainda não assentada em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, a primazia pela congruência e uniformidade no sistema de precedentes imprime às instâncias inferiores o dever funcional de observância do entendimento reiteradamente adotado pela Corte Superior, notadamente por se tratar de matéria exclusivamente de direito. Por esse motivo, na linha da jurisprudência do STJ, honorários advocatícios são considerados prestação de natureza alimentícia, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. 2. Uma vez reconhecida a possibilidade de penhora de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões do devedor para o pagamento do crédito exequendo (honorários advocatícios), caberá ao juízo a quo a avaliação e definição do limite da constrição de forma que não comprometa a subsistência do executado. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1289960, 07248069120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O acórdão em questão transitou em julgado em 01/06/2021 (Num. 94296505 - Pág. 26 do Feito originário), de modo que a questão referente à penhora de salário, nos termos do aludido acórdão, não mais comporta discussão, haja vista que, conforme disposto no artigo 505 do Código de Processo Civil, “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”. Nesse descortino, registro que a via adequada para a preservação da autoridade das decisões do Tribunal é a Reclamação, nos moldes dos artigos 988 e seguintes do CPC e 196 e seguintes do Regimento Interno do TJDFT, ressalvada, ainda, a via administrativa competente para eventual correição da conduta do Juiz de origem. Não há necessidade de se observar o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de regularização do recurso, já que o seu não conhecimento decorre da inadequação da via eleita. Com tais razões, por ser inadmissível o presente Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 19 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador